Tribunal: STJ
Processo: 5008145-11.2022.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2465676 - MS (2023/0332377-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO MORAES DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ABSOLVIÇÃO PENAL POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E
ADMINISTRATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial, no qual a parte recorrente alega violação ao art. 118, I e
§ 2o, da Lei de Execução Penal, sustentando que a absolvição por ausência de provas
indica a não ocorrência de crime, o que afastaria a responsabilização no âmbito da
execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição por insuficiência de provas
na esfera penal autoriza a anulação da falta grave na execução penal, em razão do
cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena é considerada falta grave
pela Lei de Execução Penal.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que as esferas criminal e administrativa são
independentes e que a absolvição por insuficiência de provas na ação penal não
descaracteriza
, salvo se houver negativa da
a falta disciplinar no âmbito administrativo
existência do fato ou da autoria.
5. No caso concreto, a absolvição na esfera penal se deu por insuficiência de provas, o
que não afasta a responsabilidade administrativa, pelo que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A absolvição na esfera penal não enseja, automaticamente, a
descaracterização de falta disciplinar no âmbito administrativo, exceto quando houver
Documento eletrônico VDA49787714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 04376300-1557-4a00-aefa-4e6daee0b261

2. A independência das esferas penal e
negativa de existência do fato ou da autoria.
administrativa permite a aplicação de sanções administrativas mesmo diante de
absolvição penal por insuficiência de provas".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 118, I e § 2o; CF/1988, art.
105, III, alíneas a e c.
STJ, AgRg no HC 560.876/SC, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 986.213/MG, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 04376300-1557-4a00-aefa-4e6daee0b261

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2465676 - MS (2023/0332377-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO MORAES DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ABSOLVIÇÃO PENAL POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E
ADMINISTRATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial, no qual a parte recorrente alega violação ao art. 118, I e
§ 2o, da Lei de Execução Penal, sustentando que a absolvição por ausência de provas
indica a não ocorrência de crime, o que afastaria a responsabilização no âmbito da
execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição por insuficiência de provas
na esfera penal autoriza a anulação da falta grave na execução penal, em razão do
cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena é considerada falta grave
pela Lei de Execução Penal.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que as esferas criminal e administrativa são
independentes e que a absolvição por insuficiência de provas na ação penal não
descaracteriza
, salvo se houver negativa da
a falta disciplinar no âmbito administrativo
existência do fato ou da autoria.
Documento eletrônico VDA49787717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 1afb1e27-6df5-43ff-9a65-b2735bb91bc6

5. No caso concreto, a absolvição na esfera penal se deu por insuficiência de provas, o
que não afasta a responsabilidade administrativa, pelo que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A absolvição na esfera penal não enseja, automaticamente, a
descaracterização de falta disciplinar no âmbito administrativo, exceto quando houver
2. A independência das esferas penal e
negativa de existência do fato ou da autoria.
administrativa permite a aplicação de sanções administrativas mesmo diante de
absolvição penal por insuficiência de provas".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 118, I e § 2o; CF/1988, art.
105, III, alíneas a e c.
STJ, AgRg no HC 560.876/SC, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 986.213/MG, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ FERNANDO MORAES
DA COSTA em face de decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a
REGIÃO nos autos do Processo n. 5008145-11.2022.4.03.6000.
Em seu recurso especial (fls. 281-300), fundado nas alíneas
e do inciso III
a c
do art. 105 da Constituição Federal, o agravante aponta violação aos arts. 315, § 2o, VI, e
619, do Código de Processo Penal. Alega, em síntese, que a Corte regional teria deixado
de fundamentar adequadamente a decisão ao não realizar o
em relação aos
distinguishing
precedentes do STJ citados pela defesa, ignorando a necessidade de justificar o
afastamento de precedente sobre o mesmo tema.
Sustenta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial, citando julgados que,
segundo alega, reconheceriam a mitigação da independência das esferas penal e
administrativa em casos de absolvição, ainda que por insuficiência de provas, quando os
mesmos fatos são objeto da sanção disciplinar.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 304-323), o recurso especial foi inadmitido
por ausência de violação à legislação federal e por deficiência na demonstração do
Documento eletrônico VDA49787717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 1afb1e27-6df5-43ff-9a65-b2735bb91bc6

dissídio jurisprudencial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido teria apreciado
adequadamente a controvérsia à luz do princípio da independência das esferas e que não
se trata de hipótese excepcional que permita a extensão dos efeitos da absolvição penal à
esfera administrativa (fls. 325-334).
Contra essa decisão foi interposto agravo (fls. 338-360).
Contraminuta apresentada (fls. 364-371).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 386-390).
Sobreveio decisão conhecendo do agravo e negando provimento ao recurso
especial (fls. 393-396).
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental (fls. 400-417), alegando que
não há como ser mantida a incoerência de se ter sobre o mesmo fato uma absolvição e
uma condenação em outra esfera.
Afirma ter demonstrado a identidade fática entre os precedentes e o caso
concreto pelos acórdãos mencionados, demonstrando que "[m]uito embora se reconheça
a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, não pode subsistir o
reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave decorrente do suposto
cometimento de crime diante da posterior absolvição".
Requer a reforma da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 394-395):
Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte
agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da
origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.
Passo à análise do recurso especial.
Não assiste razão ao recorrente. O acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior no
sentido de que a absolvição na esfera penal por insuficiência de provas
não vincula, por si só, a esfera administrativa ou disciplinar. A
independência das instâncias é a regra, e somente nos casos em que a
absolvição se dá por negativa de autoria ou inexistência do fato é que
seus efeitos podem repercutir na esfera administrativa.
Nesse sentido: [...]
Documento eletrônico VDA49787717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 1afb1e27-6df5-43ff-9a65-b2735bb91bc6

O recurso especial não demonstrou adequadamente a
superação dessa orientação ou a existência de excepcionalidade
concreta que justificasse a mitigação da independência entre esferas,
limitando-se a reiterar os fundamentos das instâncias ordinárias. Ainda
que o agravante tenha alegado omissão quanto ao
dos
distinguishing
precedentes citados, a leitura do acórdão recorrido revela que o tribunal
de origem enfrentou expressamente a tese jurídica apresentada,
afirmando que o precedente citado (AgRg nos EDcl no HC 601.533/SP)
não era aplicável ao caso concreto, pois, naquele julgado, tratava-se de
falta grave fundada exclusivamente em fato objeto de absolvição penal.
Quanto à alegação de dissídio jurisprudencial, também não
se verifica a demonstração adequada do cotejo analítico exigido para o
conhecimento do recurso com base na alínea c do art. 105, III, da
Constituição Federal. O agravante limitou-se a transcrever ementas,
sem apontar a identidade fática entre os precedentes e o caso concreto,
o que atrai a aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia, e da
Súmula 83 do STJ, por se tratar de jurisprudência pacificada no mesmo
sentido da decisão recorrida.
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único,
inciso II, , do Regimento Interno do STJ,
b
conheço do agravo para
negar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação
retro.

Como destacado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem decidiu em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
devido à independência mitigada havida entre as jurisdições, a absolvição no âmbito
penal não enseja, automaticamente, a descaracterização de falta disciplinar na esfera
administrativa, exceto nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência do fato.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE.
PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO
DURANTE A EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS DA AUTORIA. INDEPENDÊNCIA MITIGADA ENTRE
AS ESFERAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO
NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação desta Corte Superior, devido à
independência mitigada havida entre as jurisdições, a absolvição na
esfera penal não enseja, automaticamente, a descaracterização de falta
disciplinar no âmbito administrativo, exceto nas hipóteses de negativa
de autoria ou inexistência do fato, que não se amoldam ao caso
concreto, no qual o ora agravante foi absolvido na seara penal por
insuficiência de provas da autoria.
2. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias para
caracterizar a conduta como falta grave não se mostram desarrazoados
ou ilegais, pois foram individualizados os elementos concretos que
Documento eletrônico VDA49787717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 1afb1e27-6df5-43ff-9a65-b2735bb91bc6

evidenciaram a participação do acusado em fato definido como crime
doloso (roubo) durante a execução da pena.
3. Para se promover a inversão das premissas estabelecidas
na decisão e no acórdão impugnados, seria imprescindível aprofundado
reexame de provas, medida incabível na via do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 986.213
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
6/5/2025
12/5/2025.) Grifo próprio.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO
DE CRIME DOLOSO. SÚMULA 526/STJ. ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
PENAL
E
ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, no qual a parte recorrente alega violação
ao art. 118, I e § 2o, da Lei de Execução Penal, sustentando que a
absolvição por ausência de provas indica a não ocorrência de crime, o
que afastaria a regressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição
por insuficiência de provas na esfera penal impede a regressão de
regime na execução penal, em razão do cometimento de crime doloso
durante o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena
é considerada falta grave pela Lei de Execução Penal, justificando a
regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que as esferas criminal
e administrativa são independentes, e a absolvição por insuficiência de
provas não impede a regressão de regime, salvo se houver negativa da
existência do fato ou da autoria.
5. No caso concreto, a absolvição por insuficiência de provas
não afasta a responsabilidade administrativa, permitindo a regressão de
regime do reeducando.
IV.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (AREsp n. 2.545.481/TO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.) Grifo próprio.
17/12/2024
31/12/2024

Ocorre que tais situações excepcionais não se amoldam ao caso concreto, pois,
na seara penal, o agravante foi absolvido não por negativa de autoria, mas por
insuficiência de provas, segundo revela o seguinte trecho do acórdão impugnado: "No
caso concreto, é incontroverso que a absolvição de Luiz Fernando da Costa na seara
penal se deu por insuficiência de provas, e não por constatação de inexistência do fato ou
(fl. 203).
de negativa de autoria"
Documento eletrônico VDA49787717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 1afb1e27-6df5-43ff-9a65-b2735bb91bc6

Nesse contexto, não se vislumbra a presença do alegado constrangimento
ilegal.
Ademais, para se promover a revisão das premissas estabelecidas no acórdão
impugnado, seria imprescindível aprofundado reexame de provas, medida incabível na
via do recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
Desse modo, não tendo o agravante trazido argumentos aptos a modificar a
decisão agravada, esta se mantém pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:28
Código de Controle do Documento: 1afb1e27-6df5-43ff-9a65-b2735bb91bc6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0332377-2
AREsp 2.465.676 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50081451120224036000
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO MORAES DA COSTA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO MORAES DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422124499118184=0203@
2023/0332377-2 - AREsp 2465676 Petição : 2025/0037602-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:57:30
Código de Controle do Documento: 33D5AD33-CF31-4778-9989-C9154C4608C3